Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713282-97.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62375279 da origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Panificadora e Confeitaria Granja do Torto, Evandro Régis Falcão e Luis Felipe Falcão Ferreira, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos por meio do sistema BacenJud, fazendo remissão aos argumentos da decisão de ID 61124394, a qual, outrora, indeferiu pedido semelhante do exequente, pela falta de “qualquer demonstração concreta - por meio de documentos – ou indícios de mudanças fáticas ocorridas no patrimônio do devedor (a) a ensejar o deferimento de nova diligência, ou mesmo fazer indicação expressa de bens passíveis de penhora”. Em suas razões recursais (ID 16256801), sustenta o agravante que a última pesquisa de ativos dos executados se deu há 05 (cinco) anos, em 25/05/2015, conforme ID 61124342, sendo razoável a reiteração da medida, haja vista a possível mudança na situação patrimonial dos executados, durante esse lapso temporal. Ao final, requer a concessão de suspensivo ao recurso, “a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema Bacenjud”. Preparo recolhido (ID 16257613). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, convém registrar que, malgrado o recorrente no presente agravo de instrumento pugne pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a fundamentação do apelo recursal calcada no cumprimento dos requisitos para a referida concessão, a fim de reiterar a pesquisa de ativos dos executados. Ademais, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise dos autos, observa-se que o Juízo de origem deferiu a consulta ao sistema BacenJud em apenas uma ocasião pretérita, em 25/5/2015 (ID n. 61124342), ou seja, há cinco anos. A par de tal quadro, tendo em vista que transcorreu lapso temporal considerável desde a última consulta realizada ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora em nome dos agravados. Sobreleva notar a possibilidade de alteração na situação financeira dos executados diante do longo decurso de tempo desde a verificação ocorrida nos autos. Assim, não se revela razoável exigir a demonstração de tal modificação a cargo do credor. Nessa linha de raciocínio, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça do relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) No que tange ao segundo requisito, vale ressaltar que a persistência do insucesso na localização de bens passíveis de constrição tem como consequência a suspensão do feito executivo ou seu arquivamento temporário, como dispõe o art. 921, III, do CPC[1], o que, na hipótese, não contribuirá para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Com efeito, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para renovar as diligências para a penhora de bens dos executados, por meio do sistema BacenJud, a ser realizada no Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis.